Tribunal: TJMT
Processo: 1000265-79.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000265-79.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), JEAN CARLOS CAMARGO PEIXOTO - CPF: 019.070.911-14 (IMPETRANTE), DR. A JUIZA DE DIREITO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Mandado de Segurança nº:
1000265-79.2025.8.11.9005.

Impetrante(s):
JEAN CARLOS CAMARGO PEIXOTO.

Impetrada(s):
MMª JUÍZA DE DIREITO do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Litisconsorte(s):
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento: 19 a 22/5/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ALCANCE SOBRE EXECUÇÃO DEFINITIVA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado contra decisão proferida por juíza do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que suspendeu processo em fase de cumprimento de sentença com fundamento em determinação exarada na Reclamação nº 1021296-44.2024.8.11.0000.

O impetrante sustenta que a referida decisão cautelar determina a suspensão apenas dos processos ainda pendentes de trânsito em julgado. O pedido liminar foi deferido. A autoridade coatora e o litisconsorte não se manifestaram. O Ministério Público opinou pela concessão da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a suspensão de processo que se encontra em fase de cumprimento de sentença transitada em julgado, com base em decisão proferida em Reclamação que determinou a suspensão de processos pendentes relativos à mesma matéria de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/1988, e art. 1º da Lei nº 12.016/2009, quando há ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública.

A jurisprudência do STF veda o uso de mandado de segurança contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais; contudo, tal vedação restringe-se às decisões proferidas antes da sentença, não alcançando os atos praticados após o trânsito em julgado.

O processo suspenso se encontrava em fase de cumprimento de sentença definitiva, não podendo, portanto, ser abrangido pela determinação de suspensão proferida na Reclamação mencionada, nos termos do art. 982, I, do CPC, que restringe a suspensão aos processos pendentes.

O Supremo Tribunal Federal entende que a suspensão determinada em razão de temas repetitivos ou repercussão geral não pode atingir execuções definitivas, sob pena de violação à coisa julgada e aos princípios da segurança jurídica e da legalidade processual (Rcl 42.681 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A decisão que determina a suspensão de processos pendentes em razão de incidente de resolução de demandas repetitivas ou reclamação não pode alcançar processos que se encontrem em fase de cumprimento de sentença transitada em julgado.

A suspensão de execução definitiva ofende a coisa julgada e viola os princípios constitucionais da segurança jurídica e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, XXXVI e LXIX; CPC, arts. 982, I, e 1.021, § 4º; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 07.08.2009; STF, Rcl 42.681 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2020; STF, Rcl 38.068, Rel. Min. Gilmar Mendes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Jean Carlos Camargo Peixoto
contra ato da
MMª Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT,
que suspendeu o processo em fase de cumprimento de sentença.

Em síntese, o impetrante alega que a Reclamação nº
1021296-44.2024.8.11.0000
determinou a suspensão somente dos processos que estejam pendentes de trânsito em julgado.

A liminar foi deferida no ID 268393798.

A autoridade apontada como coatora deixou de prestar informações, bem como o litisconsorte deixou de apresentar manifestação, conforme certidão anexada ao ID 275681874.

O Ministério Público, no ID 281550362, manifestou pela concessão da segurança.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 576847, decidiu que não é possível impetrar Mandado de Segurança contra decisão interlocutória de Juizado Especial,
verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1.
Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95
. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(STF - RE 576847/BA - Relator Min. EROS GRAU, publicado em 07/08/2009) (grifei).

Contudo, a decisão supracitada trata da irrecorribilidade de decisões proferidas até a prolação da sentença,
o que não se aplica ao caso em tela
, uma vez que já houve a prolação de decisão monocrática nos autos de origem (
1008239-53.2024.8.11.0001
),
com trânsito em julgado em

16/072024
(ID 162444936). Dessa forma, passo à análise do presente
mandamus
.

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição Federal e art. 1º, da Lei nº 12.016, de 07.08.2009,
verbis
:

CF, Art. 5º (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante se insurge contra decisão proferida nos autos n.º 1008239-53.2024.8.11.0001 pela
MMª juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT
, que determinou a suspensão da ação de cobrança relacionados ao pagamento de ajuda/auxílio-fardamento, proferida nos autos da Reclamação nº 1021296-44.2024.8.11.0000.

Entretanto, a suspensão da matéria relativa ao pagamento de auxílio-fardamento
não
se aplica aos processos em
cumprimento de sentença
alcançados pela
coisa julgada
, conforme o disposto no art. 982, I, do CPC
:

Art. 982. Admitido o incidente, o relator:

I -
suspenderá os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (...).
(grifei).

Inclusive, o Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento consolidado de que a suspensão de processos relativos ao incidente de resolução de demandas repetitivas, previsto no art. 982, I, do CPC,
não se aplica aos processos que estejam em fase de execução definitiva.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. 1. Reclamação em que se alega violação à decisão de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, determinada pelo Min. Gilmar Mendes, relator do ARE 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral. 2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado pela reclamante. A presente reclamação não tem por objeto processo pendente, mas, sim, processo em fase de execução definitiva. 3.
O “sobrestamento, neste momento processual [isto é, na fase de execução] representaria afronta à coisa julgada e consequente violação ao disposto no art. 5º, inciso XXXVI, da CF; art. 508 do CPC e art. 6º da LINDB”

( Rcl 38.068, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. ( Rcl 42.681 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/10/2020) (grifei).

Portanto, verifica-se que a segurança pretendida no presente Mandado de Segurança consiste na determinação do seguimento regular do cumprimento de sentença nos autos nº
1008239-53.2024.8.11.0001
, questão que já foi analisada quando da apreciação do pedido de liminar (ID 268393798).

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

concedo a segurança, mantendo a liminar deferida nos autos
.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, comunique-se o Juízo de origem para conhecimento. Após, arquive-se.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025